Tribunal: STF
Processo: RE 1392076
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. GDASS. EXTENSÃO A INATIVOS DO PERCENTUAL FIXO ESTABELECIDO PARA OS SERVIDORES DA ATIVA. NATUREZA JURÍDICA. PARIDADE. ANÁLISE: EXAME DO QUADRO FÁTICO E DA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INATIVO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE SEGURO SOCIAL - GDASS. PATAMAR DE 70 (SETENTA) PONTOS PREVISTOS NA LEI Nº 13.324/2016 QUE ALTEROU O § 1º DO ART. 11 DA LEI Nº 10.855/2004. IMPOSSIBILIDADE. MODIFICAÇÃO LEGISLATIVA INCIDENTE SOBRE A PONTUAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS. GRATIFICAÇÃO DE NATUREZA PRO LABORE . DIREITO DOS INATIVOS À PONTUAÇÃO PREVISTA NO ART. 16 DA LEI Nº 10.855/04. APELAÇÃO IMPROVIDA. 



    1. Apelação desafiada pelo Particular em face da sentença que julgou improcedente o pedido condenação de condenação do INSS a pagar à Autora a Gratificação de Desempenho de Atividade de Seguro Social - GDASS no patamar de 70 (setenta) pontos, com base no art. 11, § 1º, da Lei n. 10.855/2004, com a redação da Lei n. 13.324/2016, bem como ao pagamento das diferenças atrasadas, devidamente corrigidas. 



    2. A Gratificação de Desempenho de Atividade do Seguro Social - GDASS - foi instituída pelo art. 11 da Lei n. 10.855/04, sendo devida aos integrantes da Carreira do Seguro Social, quando em exercício de atividades inerentes às atribuições do respectivo cargo no INSS, em função do desempenho institucional e individual. 



    3. A Lei n. 13.324/16 alterou o § 1º do art. 11 para estabelecer que "A GDASS será paga observado o limite máximo de cem pontos e o mínimo de setenta pontos por servidor, correspondendo cada ponto, nos respectivos níveis e classes, ao valor estabelecido no Anexo VI. 



    4. A forma de incorporação da GDASS pelos inativos foi disciplinada pelo art. 16 da Lei n. 10.855/04, segundo o qual, para as aposentadorias concedidas e pensões instituídas até 19 de fevereiro de 2004, a gratificação será paga no valor correspondente a 50 (cinquenta) pontos 



    5. Considerando que a demandante se aposentou em 30/05/1990, conforme demonstra o extrato dos seus dados funcionais, antes, portanto, da vigência da Lei que instituiu a gratificação, a percepção da GDASS deve ficar limitada a 50 (cinquenta) pontos, como vem ocorrendo, de acordo com o art. 16, inciso I, alínea "b", da Lei n. 10.855/04. 



    6. A mudança do patamar mínimo para 70 (setenta) pontos devidos aos servidores por meio da alteração do art. 11, § 1º, introduzida pela Lei n. 13.324/16, somente se deu em relação aos servidores da ativa, já que se restringiu apenas ao art. 11, que, como demonstrado, trata dos critérios de avaliação de desempenho individual e institucional do pessoal da ativa. Mantido pelo legislador sem alteração do art. 16 da Lei n. 10.855/04, é de se concluir que a norma que regulamentou o pagamento da referida gratificação aos inativos não foi alterada. 



    7. Ademais, com a homologação dos resultados do primeiro ciclo de avaliação, a GDASS perdera seu caráter genérico, passando a ser paga aos inativos na pontuação prevista no art. 16 da Lei n. 10.855/04. Tal entendimento encontra guarida na jurisprudência do STF, consolidada quando do julgamento do Recurso Representativo de Controvérsia ARE 1.052.570/PR firmando-se a tese que: ‘O termo inicial do pagamento diferenciado das gratificações de desempenho entre servidores ativos e inativos é o da data da homologação do resultado das avaliações, após a conclusão do primeiro ciclo’. No mesmo sentido: TRF5 - Processo 0805815-22.2019.4.05.8400, Apelação Cível, Rel. Desembargador Federal Fernando Braga, 3ª Turma, julgamento: 07/05/2020. 



    8. A parte Autora não faz jus à percepção da gratificação no patamar de 70 (setenta) pontos, devendo continuar a receber referida verba em observância a pontuação prevista no art. 16, da Lei n. 10.855/04. Sentença mantida em todos os seus termos. 



    9. Apelação improvida. Diante do exposto, nego provimento à Apelação. Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoram-se os honorários sucumbências de 10% para 11% sobre o valor da causa, mantida a inexigibilidade da obrigação nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.” (e-doc. 9, p. 7-8).



    2. Aos embargos de declaração opostos, foi negado provimento (e-doc. 12).



    3. No presente recurso extraordinário, a recorrente alega violados os arts. 5º, inc. XXXVI; e 40, §§ 4º e 8º, da Carta da Repúbica, afirmando ter direito adquirido a receber a Gratificação de Desempenho de Atividade do Seguro Social (GDASS) em paridade com os servidores da ativa, ou seja, no montante mínimo de 70 (setenta) pontos, patamar assegurado a todos os servidores em atividade, independente do resultado das avaliações, a partir do advento da Lei federal n º 13.324, de 2016. Ao final, requer o provimento do recurso (e-doc. 14).



    4. O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), em contrarrazões, manifesta-se pelo não conhecimento do extraordinário, ante a ausência de repercussão geral e a incidência do verbete nº 279 da Súmula desta Corte e, no mérito, pleiteia o desprovimento do recurso, apontando o acerto dos acórdãos recorridos (e-doc. 15).



    É o relatório.



    Decido.



    5. Para melhor exame da controvérsia, transcrevem-se os fundamentos do acórdão referente à apelação:



    “A controvérsia reside em se sabe se a autora faz jus ao recebimento da GDASS na pontuação mínima de 70 pontos prevista no art. 11, § 1º, da Lei nº 10.855/04, com a redação dada pela Lei nº 13.324/16. 



    A Gratificação de Desempenho de Atividade do Seguro Social - GDASS, foi instituída pelo art. 11 da Lei nº 10.855/04, sendo devida aos integrantes da Carreira do Seguro Social, quando em exercício de atividades inerentes às atribuições do respectivo cargo no INSS, em função do desempenho institucional e individual.



    A Lei nº 13.324/16 alterou o § 1º do art. 11 para estabelecer que ‘A GDASS será paga observado o limite máximo de cem pontos e o mínimo de setenta pontos por servidor, correspondendo cada ponto, nos respectivos níveis e classes, ao valor estabelecido no Anexo VI’. 



    A forma de incorporação da GDASS pelos inativos foi disciplinada pelo art. 16 do mesmo diploma, verbis:



     ‘Art. 16. Para fins de incorporação da GDASS aos proventos de aposentadoria ou às pensões relativos a servidores da Carreira do Seguro Social, serão adotados os seguintes critérios: (Redação dada pela Lei nº 11.501, de 2007) 



    I - para as aposentadorias concedidas e pensões instituídas até 19 de fevereiro de 2004, a gratificação a que se refere o caput deste artigo será paga aos aposentados e pensionistas: (Redação dada pela Lei n.º 11.907, de 2009) 



    a) a partir de 1.º de julho de 2008, em valor correspondente a 40 (quarenta) pontos; e (Incluído pela Lei n.º 11.907, de 2009)



     b) a partir de 1.º de julho de 2009, em valor correspondente a 50 (cinquenta) pontos. (Incluído pela Lei n.º 11.907, de 2009) 



    II - para as aposentadorias concedidas e pensões instituídas após 19 de fevereiro de 2004: (Redação dada pela Lei n.º 11.501, de 2007) 



    a) quando o servidor que deu origem à aposentadoria ou à pensão enquadrar-se no disposto nos arts. 3.º e 6.º da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, e no art. 3.º da Emenda Constitucional nº 47, de 5 de julho de 2005, aplicar-se-á o constante das alíneas a e b do inciso I do caput deste artigo; (Redação dada pela Lei n.º 11.907, de 2009) 



    b) aos demais aplicar-se-á, para fins de cálculo das aposentadorias e pensões, o disposto na Lei n.º 10.887, de 18 de junho de 2004. (Incluído pela Lei n.º 11.501, de 2007)’. 



    Considerando que a demandante se aposentou em 30 de maio de 1990, conforme demonstra o ato de aposentadoria, antes, portanto, da vigência da Lei que instituiu a gratificação, a percepção da GDASS deve ficar limitada a 50 (cinquenta) pontos, como vem ocorrendo, de acordo com o art. 16, inciso I, alínea "b", da Lei n.º 10.855/04. 



    A mudança do patamar mínimo para 70 (setenta) pontos devidos aos servidores por meio da alteração do art. 11, § 1.º, introduzida pela Lei n.º 13.324/16, somente se deu em relação aos servidores da ativa, já que se restringiu apenas ao art. 11, que, como demonstrado, trata dos critérios de avaliação de desempenho individual e institucional do pessoal da ativa. Mantido pelo legislador sem alteração do art. 16 da Lei n.º 10.855/04, é de se concluir que a norma que regulamentou o pagamento da referida gratificação aos inativos não foi alterada. 



    Ademais, com a homologação dos resultados do primeiro ciclo de avaliação, a GDASS perdera seu caráter genérico, passando a ser paga aos inativos na pontuação prevista no art. 16 da Lei nº 10.855/04. Tal entendimento encontra guarida na jurisprudência do STF, consolidada quando do julgamento do Recurso Representativo de Controvérsia ARE 1052570/PR firmando-se a tese que: ‘O termo inicial do pagamento diferenciado das gratificações de desempenho entre servidores ativos e inativos é o da data da homologação do resultado das avaliações, após a conclusão do primeiro ciclo’. No mesmo sentido: TRF5 - Processo 0805815-22.2019.4.05.8400, Apelação Cível, Rel. Desembargador Federal Fernando Braga, 3ª Turma, julgamento: 07/05/2020.



    Assim, a parte autora não tem direito à percepção da gratificação no patamar de 70 (setenta) pontos, devendo continuar a receber referida verba em observância a pontuação prevista no art. 16, da Lei n. 10.855/04. Sentença mantida em todos os seus termos. 



    Diante do exposto, nego provimento à Apelação. Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoram-se os honorários sucumbências de 10% para 11% sobre o valor atualizado da causa, mantida a inexigibilidade da obrigação nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.” (e-doc. 9, p. 1-3; grifos acrescidos).



    6. De início, observo que o art. 5º, inc. XXXVI, da CRFB, indicado nas razões do recurso extraordinário como violado, não foi prequestionado nos acórdãos recorridos e os embargos de declaração não foram opostos com a finalidade de buscar a manifestação do Colegiado de origem sobre essa matéria versada no recurso extraordinário (e-doc. 10). Incidem, nesse ponto, os enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF, conforme as ementas dos precedentes abaixo:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. NECESSIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE FATOS. SÚMULA 279/STF. 1. A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 2. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF. Precedente. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”



    (ARE nº 1.349.148-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 11/04/2022, p. 25/04/2022; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREQUESTIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. INADMISSIBILIDADE DO PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 356/STF. ADMINISTRATIVO. LOTERIA. SERVIÇO PÚBLICO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O Supremo Tribunal Federal não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional. II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.347.790-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 03/03/2022; grifo nosso).



    E. 282: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.”



    E. 356: “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.”



    7. No mais, verifico que, para eventualmente se aferir qualquer divergência quanto ao entendimento definido no acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos no apelo extremo, seriam necessários o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e a análise da legislação de regência, Lei nº 13.324, de 2016, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    8. No mesmo sentido, os seguintes precedentes:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DO SEGURO SOCIAL – GDASS. PARIDADE REMUNERATÓRIA ENTRE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS. ART. 11, § 1º, DA LEI Nº 10.855/2004. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. LEI Nº 13.324/2016. OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...)”



    (RE nº 1.425.961-AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber, Pleno, j. 03/07/2023, p. 09/08/2023).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Administrativo. Servidor público. Gratificação de Desempenho da Atividade do Seguro Social (GDASS). Natureza da vantagem. Incorporação aos proventos. Necessidade de reexame da legislação infraconstitucional e das provas dos autos. Impossibilidade. Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se os dispositivos constitucionais que nele se alegam violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. O exame da controvérsia acerca do caráter geral de determinada gratificação não prescinde do reexame da legislação infraconstitucional pertinente e da reapreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que foge do campo do apelo extremo. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido. 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”.



    (RE nº 1.425.684-AgR/ES, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 05/06/2023, p. 04/07/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROVENTOS. INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA ATIVIDADE DO SEGURO SOCIAL – GDASS. PARIDADE. LEI 13.324/2016. PERCENTUAL EQUIVALENTE A NO MÍNIMO DE 70 PONTOS. CARÁTER GENÉRICO RECONHECIDO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. TEMAS 983 E 1082. AUSÊNCIA DE DESRESPEITO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Para divergir, na hipótese, do entendimento do Tribunal a quo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis n.º 10.855/2004 e 13.324/2016), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, nos termos da jurisprudência do STF e tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Precedentes. 2. Não há, portanto, que se falar em desrespeito aos Temas 983 e 1082 da repercussão geral. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.”



    (RE nº 1.408.073-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22/02/2023, p. 06/03/2023).



    9. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).   



    10. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    11. Do quanto exposto e apreciado, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação de honorários advocatícios pelas instâncias anteriores, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, ante o disposto no art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de Justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de agosto de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator